Tribunal: TJPA
Processo: 0005567-68.2016.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO SIMPLES. RECURSO APENAS EM RELAÃÃO AO QUANTUM DA PENA. REANÃLISE DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. SEM ALTERAÃÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Havendo circunstÃ¢ncias judiciais negativas, o arbitramento da pena no grau mÃnimo tornaria totalmente desproporcional fato-reprimenda, principalmente diante das circunstÃ¢ncias do crime, porÃ©m, a valoraÃ§Ã£o equivocada de algumas delas autoriza a revisÃ£o da fundamentaÃ§Ã£o exarada sem modificaÃ§Ã£o da reprimenda jÃ¡ fixada em patamar razoÃ¡vel e proporcional ao crime praticado.2. Recurso conhecido e parcialmente provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0005567-68.2016.8.14.0201
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOÃO PAULO PINHEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: ALEX MOTA NORONHA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. REANÁLISE DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. SEM ALTERAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Havendo circunstâncias judiciais negativas, o arbitramento da pena no grau mínimo tornaria totalmente desproporcional fato-reprimenda, principalmente diante das circunstâncias do crime, porém, a valoração equivocada de algumas delas autoriza a revisão da fundamentação exarada sem modificação da reprimenda já fixada em patamar razoável e proporcional ao crime praticado.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

JOÃO PAULO PINHEIRO DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, após detração penal, pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Consta na inicial:
¿No dia 19.06.2016, por volta das 05h00min, na Travessa São Jorge, nº 120, no Bairro do São João do Outeiro, neste Distrito, a vítima David Rogner Lúcio Dias foi assassinada com vários disparos de arma de fogo. Conforme os relatos contidos no inquérito em epigrafe, David estava ingerindo bebida alcoólica na residência do denunciado, juntamente com sua companheira e dois indivíduos não identificados nos autos, momento em que houve uma discussão entre o casal, contudo ao tentar intervir em favor da mulher da referida vítima, o denunciado recebeu uma pancada na cabeça desferida por David. Por conseguinte, após a contenda, a vítima e sua companheira retornaram para sua residência e passados alguns minutos, o denunciado surgiu à frente do imóvel na companhia dos outros dois indivíduos não identificados. Em seguida, ao abrir a porta da residência para verificar o que estava acontecendo, a vítima foi alvejada com quatro disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado e seus comparsas.¿

Por tal fato, o acusado foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito e pronúncia, o Réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, e o Conselho de Sentença adotou a tese de
homicídio simples
, cuja dosimetria gerou recurso da defesa (fls. 114/v).

O Apelante pretende a diminuição da pena arbitrada, por entender que houve excesso do magistrado na fixação da pena-base, a qual deveria ter sido imposta no mínimo legal ou mais próxima dele, face à má valoração das circunstâncias judiciais ou inexistência de fundamentação da negatividade de algumas delas (fls. 121/126).

Constam contrarrazões às fls. 127/132, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 139/140).

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
somente em relação ao
quantum
da pena arbitrada, o qual entende além do necessário para a punição e prevenção do crime praticado, posto que a negatividade das circunstâncias judiciais exaradas na sentença estaria em desacordo com a legalidade, seja por má valoração, seja por ausência de fundamentação.

A dosimetria da pena foi realizada da seguinte forma:
¿Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. Ao crime de homicídio simples cabe a pena de 06 a 20 anos de reclusão. Considerando que o réu JOÃO PAULO PINHEIRO DOS SANTOS agiu com culpabilidade com dolo intenso, possui antecedentes criminais, é reincidente, a conduta social maculada pois responde a outros processos criminais, possui personalidade não investigada sob o ponto de vista técnico, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem ainda que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, fixo a PENA BASE em dez (10) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como ausentes causas de diminuição ou aumento de pena a torno concreta e final em dez (10) anos de reclusão. Considerando que a nova redação do artigo 42 do Código Penal transfere para o Juízo de conhecimento a aplicação da Detração e percebendo pelos autos que o réu acha-se encarcerado 02 anos, 04 meses e 21 dias, efetuo a detração restando o cumprimento de sete (07) anos, sete (07) meses e nove (09) dias de reclusão.¿.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de fls. 114/v, verifica-se que o art. 121,
caput
, do CP, possui pena variável entre 6 (seis) e 20 (vinte) anos de reclusão, e o Apelante recebeu a reprimenda entre os graus mínimo e médio - 10 (dez) anos de reclusão, em face da existência de circunstâncias negativas, dentre as circunstâncias insculpidas no art. 59 do CP, sem aplicação de agravantes e atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Num primeiro momento, não há como acatar o pedido recursal de
redução da pena para o mínimo legal
, posto que existem algumas circunstâncias negativas que autorizam o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula 23/TJPA, no entanto, realmente houve equívocos do magistrado sentenciante em relação a algumas delas, que merecem reexame.

Lembrando apenas que não se atribui o mesmo valor a cada circunstância do art. 59 do CP, cabendo à discricionariedade do magistrado a valoração individual levando em conta o caso em concreto.

Nesse sentido:
PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lei não impõe a observância de critério matemático para estabelecer o quantum de elevação da pena-base diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais, garantindo ao órgão sentenciante a discricionariedade necessária à fixação de pena justa, razoável e proporcional. 2. É possível utilizar, para se chegar ao quantum de exasperação da pena-base, o critério objetivo/subjetivo, segundo o qual se divide a diferença entre os limites máximo e mínimo da pena cominada abstratamente pelo divisor 8 para cada circunstância judicial negativa. Precedentes do STJ. 3. Recurso que se nega provimento.
(TJ-RO - APL: 00018556820188220010 RO 0001855-68.2018.822.0010, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 06/06/2019)

No presente caso, a
culpabilidade
foi erroneamente avaliada pelo magistrado, pois deixou de motivar o grau de censura do crime, sendo que acredito que houve sim elevado grau de culpabilidade, já que a vítima foi alvejada de inospito com quatro tiros quando abriu a porta de sua residência, fugindo tal fato do comum.

No que tange aos
antecedentes criminais,
como bem apontado pela Procuradora de Justiça, a ação penal - processo n.º 0007453-55.2014.8.14.0401, a que respondeu o Réu, ora Apelante, tem sentença penal condenatória transitada em julgado em 19.01.2016, conforme se verifica às fls. 141, razão pela qual pode ser considerada para fins de reincidência, neste processo-crime e, portanto, legitimada está a negatividade imposta na sentença a esse vetor.

A
personalidade
não foi considerada negativa pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual deixo de me debruçar sobre esse vetor.

A
conduta social
também foi considerada negativa na sentença com base na existência de outros processos criminais contra o Apelante, porém, não há comprovação do trânsito em julgado de outras decisões criminais contra o Réu, o que impede a avaliação negativa desta circunstancia judicial - Súmula 444 do STJ.

Quanto aos
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, entendo que o
motivo
pode prevalecer em seu caráter negativo, já que o homicídio deu-se pela torpeza em razão de sentimento de vingança do acusado após discussão travada em momento anterior entre eles, inclusive em local diverso do crime; as
consequências
não ultrapassam o resultado típico, portanto, é neutra; e as
circunstâncias
devem ser negativas, pois a vítima foi morta de forma muito violenta sem chance de qualquer reação defensiva.

Por último, a Súmula n.º 18 deste C. Tribunal determina que
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.¿
, razão pela qual tal circunstância também não poderia ter sido negativada na sentença.

Pelo exposto, verifica-se que mesmo com a correção da avaliação de algumas circunstâncias judiciais não há como alterar a pena-base, pois a reprimenda imposta está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sendo que é autorizado ao Tribunal em face do poder devolutivo da apelação revisar os fundamentos da dosimetria da pena, mesmo que não venha a alterar o resultado final pretendido pelo Recorrente.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas em relação à reanálise dos vetores do art. 59 do CP, sem alteração da pena arbitrada ao Recorrente.

No mais, mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator